Tribunal: STJ
Processo: 2303659-33.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862810 - MG(2025/0058599-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE
MULTA CUMULATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 931/STJ
E ADI
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
7.032/DF.
1. O entendimento atual, em consonância com o Supremo Tribunal Federal
(EP 8 ProgReg-AgR e ADI
) e com o Tema repetitivo
é o
7.032/DF
931/STJ,
de que o inadimplemento da pena de multa acarreta consequências ao
, podendo obstar benefícios como progressão de regime ou
status libertatis
livramento condicional, bem como o reconhecimento da extinção da
punibilidade, salvo quando demonstrada a impossibilidade de pagamento
pelo apenado.
2. O
tal como revisitado, estabelece que o inadimplemento
Tema 931/STJ,
da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva
de direitos, não obsta a extinção da punibilidade quando alegada a
hipossuficiência do condenado, salvo se o juiz da execução, em decisão
suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de
pagamento da sanção pecuniária.
3. A impossibilidade de pagamento da multa deve ser aferida pelo Juízo da
execução, podendo ser demonstrada pela declaração de hipossuficiência
do apenado e por outras presunções, cabendo ao Ministério Público o ônus
de infirmar essa presunção com elementos probatórios idôneos, inclusive
mediante diligências patrimoniais cabíveis.
4. A autodeclaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de
veracidade, à luz dos arts. 98 a 102 e 99, § 2o, do CPC, sendo possível ao
juiz indeferir o reconhecimento da hipossuficiência apenas se houver, nos
autos, elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do
condenado para adimplir a multa.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na prova produzida,
concluiu que não há nenhum elemento que indique a possibilidade de
pagamento da multa pelo apenado, reconheceu a presunção de
Documento eletrônico VDA54678037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eed5ff83-6f24-43fb-99d0-e91ab851423e

hipossuficiência, reforçada pela assistência da Defensoria Pública, e
afirmou que o inadimplemento da pena de multa não pode constituir óbice à
extinção da punibilidade.
6. A pretensão recursal de afastar a hipossuficiência e de impor a
realização de nova instrução probatória para verificar a capacidade
econômica do condenado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada na via especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
7. Inexistindo demonstração de violação direta da legislação federal e
estando a decisão recorrida em consonância com a orientação firmada no
Tema repetitivo
e com os parâmetros fixados na ADI
931/STJ
7.032/DF,
impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade reconhecida pelo
Tribunal de origem.
8. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eed5ff83-6f24-43fb-99d0-e91ab851423e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862810 - MG(2025/0058599-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE
MULTA CUMULATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 931/STJ
E ADI
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
7.032/DF.
1. O entendimento atual, em consonância com o Supremo Tribunal Federal
(EP 8 ProgReg-AgR e ADI
) e com o Tema repetitivo
é o
7.032/DF
931/STJ,
de que o inadimplemento da pena de multa acarreta consequências ao
, podendo obstar benefícios como progressão de regime ou
status libertatis
livramento condicional, bem como o reconhecimento da extinção da
punibilidade, salvo quando demonstrada a impossibilidade de pagamento
pelo apenado.
2. O
tal como revisitado, estabelece que o inadimplemento
Tema 931/STJ,
da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva
de direitos, não obsta a extinção da punibilidade quando alegada a
hipossuficiência do condenado, salvo se o juiz da execução, em decisão
suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de
pagamento da sanção pecuniária.
3. A impossibilidade de pagamento da multa deve ser aferida pelo Juízo da
execução, podendo ser demonstrada pela declaração de hipossuficiência
do apenado e por outras presunções, cabendo ao Ministério Público o ônus
de infirmar essa presunção com elementos probatórios idôneos, inclusive
mediante diligências patrimoniais cabíveis.
4. A autodeclaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de
veracidade, à luz dos arts. 98 a 102 e 99, § 2o, do CPC, sendo possível ao
juiz indeferir o reconhecimento da hipossuficiência apenas se houver, nos
autos, elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do
condenado para adimplir a multa.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na prova produzida,
concluiu que não há nenhum elemento que indique a possibilidade de
pagamento da multa pelo apenado, reconheceu a presunção de
hipossuficiência, reforçada pela assistência da Defensoria Pública, e
Documento eletrônico VDA54678035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: 496616fe-9c68-4ddb-af3b-f301fc81ee5c

afirmou que o inadimplemento da pena de multa não pode constituir óbice à
extinção da punibilidade.
6. A pretensão recursal de afastar a hipossuficiência e de impor a
realização de nova instrução probatória para verificar a capacidade
econômica do condenado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada na via especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
7. Inexistindo demonstração de violação direta da legislação federal e
estando a decisão recorrida em consonância com a orientação firmada no
Tema repetitivo
e com os parâmetros fixados na ADI
931/STJ
7.032/DF,
impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade reconhecida pelo
Tribunal de origem.
8. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial (fls.
).
202/204
Nas razões do recurso, a acusação alega equívoco da decisão monocrática
ao manter a extinção da punibilidade com base no
sem considerar a
Tema 931/STJ
superveniência da ADI
que condiciona a extinção, na hipótese de multa
7.032/DF,
cumulativa, à demonstração da impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda
que parcelado, com conclusão pelo juiz
e
no momento oportuno através de elementos
(fls.
).
comprobatórios constantes dos autos
211/212
Aduz que teria havido a superação da presunção de hipossuficiência pelo
simples fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública, devendo o apenado
comprovar, com elementos objetivos, a incapacidade de pagar a multa e necessidade
de instrução específica sobre a condição econômica (fls.
).
212/214
Menciona o precedente da Quinta Turma (
DJEN
REsp n. 2.055.935/MG,
alinhando o
à ADI
com a tese de que: (i) não
5/9/2025)
Tema 931/STJ
7.032/DF,
subsiste presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria; e (ii) é
indispensável instrução específica (fls.
).
212/214
Enfatiza a necessidade de instrução probatória e diligências, com
oportunidade às partes para produzir prova e contraprova, mencionando o
§
art. 169,
1o, da LEP sobre diligências judiciais para verificar a situação econômica, lógica que
deve se aplicar com maior razão à extinção sem pagamento (fl. 216).
Documento eletrônico VDA54678035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: 496616fe-9c68-4ddb-af3b-f301fc81ee5c

Assevera a possibilidade de verificação patrimonial por meio de instrução
adequada (SISBAJUD, RENAJUD, Central de Indisponibilidade de Imóveis, INFOJUD
etc.), para só então se reavaliar a extinção da punibilidade sem pagamento, caso
demonstrada a ausência de patrimônio (fls.
).
213/214
Requer o provimento do agravo regimental com a reconsideração da
decisão monocrática ou submissão ao órgão colegiado, a fim de dar provimento ao
recurso especial para cassar a extinção da punibilidade e determinar que o Juízo da
execução (i) verifique a capacidade econômica do apenado para pagar a multa, ainda
que parceladamente (arts. 50 e 51 do CP); (ii) condicione, havendo capacidade, a
extinção ao efetivo pagamento; e (iii) possibilite a extinção sem pagamento apenas
mediante decisão fundamentada, com prova inequívoca de hipossuficiência, não
presumida pela assistência da Defensoria (fls.
).
214/218
Impugnação apresentada nas fls. 236/250.
É o relatório.
VOTO
Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao recorrente.
Sobre os impactos do inadimplemento da pena pecuniária no status libertatis
, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no EP 8 ProgReg-AgR,
de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Tribunal Superior passou a
entender que o inadimplemento da pena de multa acarreta consequências ao status
do recorrente, salvo comprovação da impossibilidade de fazê-lo.
libertatis
Assim, a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional,
por exemplo, podem ser embaraçadas caso haja inadimplemento deliberado da pena
de caráter pecuniário.
Afastam o óbice à progressão o inadimplemento não voluntário, decorrente
de hipossuficiência do apenado. Nesses casos, entende-se que a declaração de
hipossuficiência e a representação processual pela Defensoria Pública permitem
assentar a incapacidade financeira e, assim, permitir o gozo da progressão de regime
(AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
REsp n. 2.137.406/MG,
de
.
6/6/2025)
Essa era a compreensão acerca da extinção da punibilidade.
Documento eletrônico VDA54678035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: 496616fe-9c68-4ddb-af3b-f301fc81ee5c

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 931:
o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade
.
de pagamento da sanção pecuniária
No mesmo sentido, o julgamento da ADI 7.032, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando a constitucionalidade do
do Código Penal, fixou o seguinte (grifo
art. 51
nosso):
Acresço que o Superior Tribunal de Justiça atualizou a sua jurisprudência
sobre a questão, tendo revisado, em 2020, o seu Tema 931 i) para assentar que,
“na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade”, superando, assim, a tese em sentido contrário anteriormente fixada;
e, em 2021, ii) para acrescer à tese vigente a possibilidade de afastamento do
óbice, desde que comprovada a impossibilidade do pagamento da pena de multa.
Eis a atual redação do Tema Repetitivo 931 do STJ:
[...]
Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta
penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena
de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada,
.
afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade
Assim, essa impossibilidade pode ser comprovada pelo apenado por
declaração de hipossuficiência ou outras presunções, cabendo ao órgão ministerial
infirmá-las com os meios de prova disponíveis.
Observe-se, por exemplo, o que foi expresso no julgamento do AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
REsp n. 2.148.921/SP,
6/11/2025:
Entretanto, nos autos de execução da pena corporal, quando o reeducando
cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, poderá invocar o Tema n. 931,
pois a simples declaração de hipossuficiência é documento que se presume
verdadeiro e o ônus da prova sobre a falsidade da afirmação e da ocultação de
patrimônio é do Ministério Público, com exclusividade. Nessa hipótese, subsistindo
apenas a multa, será extinta a punibilidade do condenado pobre, com o
arquivamento da execução penal.
Ademais, no mesmo julgamento, foi pontuado sobre a presunção da
veracidade da autodeclaração de pobreza, permitindo-se prova em sentido contrário.
Dessa forma, a decisão traz a conclusão de que poderá o juiz competente, ao analisar
o pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante concreta motivação,
indicar eventuais evidências de que o condenado possui recursos que lhe permitam, ao
.
contrário do afirmado, pagar a multa
Documento eletrônico VDA54678035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: 496616fe-9c68-4ddb-af3b-f301fc81ee5c

Desse modo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa
de veracidade, podendo ser infirmada por iniciativa probatória do Ministério Público.
E, conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem firmou
entendimento de não haver nenhum elemento que indique a possibilidade de
pagamento por parte do réu (fls.
– grifo nosso):
82/70
Entretanto, não obstante a obrigatoriedade no adimplemento da pena de
multa para a extinção da punibilidade do agente, tal situação só ocorre se quando
possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória.
[...]
Nesse sentido, revisitando a questão pertinente ao Tema Repetitivo 931, o
STJ fixou a seguinte tese “O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente
entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique
concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.” Restou
consignado, portanto, que a autodeclaração de pobreza possui presunção de
veracidade, nos termos da lei processual civil (artigos 98 a 102 do CPC). Tal
direito, todavia, não é absoluto e irrestrito, podendo o juiz indeferir se houver nos
autos elementos que evidenciem o não preenchimento dos pressupostos legais,
nos termos do §2o do artigo 99 do CPC.
“In casu”, além de não haver nenhum elemento que indique a
possibilidade de pagamento por parte do agravante, vejo que este possui
presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que encontra- se
assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, razão pela qual entendo
que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da
punibilidade (ordem n.o 03).
Neste ensejo, considerando-se que a execução da pena de multa, apesar do
seu caráter penal, segue o rito do Código de Processo Civil, nos termos do art. 51 do
Código Penal, por ser dívida de valor, as partes possuem a incumbência de trazer aos
autos os documentos comprobatórios dos seus pleitos.
Portanto, cabe à Defensoria apresentar a declaração de pobreza do
executado, bem como a comprovação de cumprimento da pena privativa de liberdade,
o que pode ser pleiteado junto ao Juízo da execução competente.
Em contrapartida, ao exequente cabe indicar a existência de meios cabíveis
para buscar o adimplemento do débito, como por exemplo, a pesquisa de ativos nos
sistemas informatizados e a penhora de bens.
Assim, com base na presunção mencionada, bem como na ausência de
indicação de bens ou valores por parte do exequente, o Tribunal local
entendeu possível extinguir a punibilidade, conclusão a que só seria possível reverter
com base em incursão em provas, medida essa incabível na via do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54678035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: 496616fe-9c68-4ddb-af3b-f301fc81ee5c

Documento eletrônico VDA54678035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: 496616fe-9c68-4ddb-af3b-f301fc81ee5c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0058599-1
AREsp 2.862.810 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01053304720188130024 10024180105330000 10024180105330001
10024180105330002 10024180105330003 1053304720188130024
23036593320248130000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155290:10311056@
2025/0058599-1 - AREsp 2862810 Petição : 2025/0124070-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:18
Código de Controle do Documento: 85B6EC00-9C41-477C-84AA-10AE83CE30A1